Tribunal: TJSP
Processo: 1002380-68.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de indevida discriminação quando da matrícula de aluno no colégio requerido, por incidente ocorrido em outra instituição de ensino, do qual o aluno foi inocentado – Prova dos autos no sentido de que fora exigido, pelo réu, a realização de exame para ingresso do estudante, que havia repetido de série no ano anterior, o qual a genitora recusou que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de indevida discriminação quando da matrícula de aluno no colégio requerido, por incidente ocorrido em outra instituição de ensino, do qual o aluno foi inocentado – Prova dos autos no sentido de que fora exigido, pelo réu, a realização de exame para ingresso do estudante, que havia repetido de série no ano anterior, o qual a genitora recusou que seu filho realizasse, desistindo da matrícula – Suposta discriminação não evidenciada – Danos morais inocorrentes – Improcedência da demanda – Sentença mantida - Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002380-68.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes
KÁTIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA),
SARAH
FERNANDES
DE
SOUZA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
MAURICIO
FERNANDES
DE
SOUZA
FILHO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e FERNANDO FERNANDES DE SOUZA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado COLÉGIO SER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-68.2018.8.26.0609 -Voto no 27462
2
VOTO No:
27462 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1002380-68.2018.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA (2a VARA CÍVEL)
APTES.:
KÁTIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA) E OUTROS
APDO.:
COLÉGIO SER LTDA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegação de
indevida discriminação quando da matrícula de aluno no colégio
requerido, por incidente ocorrido em outra instituição de ensino, do qual
o aluno foi inocentado Prova dos autos no sentido de que fora exigido,
pelo réu, a realização de exame para ingresso do estudante, que havia
repetido de série no ano anterior, o qual a genitora recusou que seu filho
realizasse, desistindo da matrícula
Suposta discriminação não
evidenciada Danos morais inocorrentes Improcedência da demanda
Sentença mantida - Ratificação do julgado Possibilidade Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 264/269, complementada pela sentença
de embargos declaratórios de fls. 308/309, cujo relatório é adotado, julgou
improcedentes os pedidos, sendo que, em razão da sucumbência, condenou os
autores ao pagamento das custas de despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Apelaram os autores às fls. 312/323, requerendo a modificação
do julgado, alegando, em síntese, que houve discriminação com relação a seu filho
quando da matrícula perante a requerida, sendo que “a aplicação da avaliação sem
qualquer embasamento, foi uma medida arbitrária da apelada, sinalizando que não
gostaria de ter o referido aluno como um de seus membros. Assevera “ser patente que
a instituição de ensino obstaculizou a matrícula do menor, punindo ele e sua mãe
pela simples situação discriminatória, o que foi plenamente comprovado pela prova
oral, consistente na oitiva da testemunha.”
Recurso regularmente processado, com apresentação de
contrarrazões às fls. 327/356 e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às fls.
364/366, encontram-se os autos em temos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-68.2018.8.26.0609 -Voto no 27462
3
2.- Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta
por KÁTIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES DE SOUZA, MAURÍCIO
FERNANDES DE SOUZA FILHO, FERNANDO FERNANDES DE SOUZA e
SARAH FERNANDES DE SOUZA contra COLÉGIO SER.
Alegam os autores que, tendo a instituição de ensino requerida
anunciado a existência de vagas para novos alunos, a autora Kátia, mãe dos outros
três autores, procurou a ré para realização da matrícula de seus filhos no ano letivo de
2017.
Prosseguem, aduzindo que, após obterem informações sobre a
metodologia de ensino e condições comerciais, solicitaram a relação dos documentos
necessários para a realização da transferência e matrícula dos estudantes.
A requerida teria emitido as declarações de vagas e os
documentos necessários para a matrícula, bem como a declaração de transferência,
sendo que, após receber todos estes documentos, a coautora Katia enviou o dossiê
para a requerida, solicitando orientações para pagamento.
Ocorre que, diante da existência de débitos com o colégio
anterior, a ré solicitou o pagamento à vista de todas as mensalidades do ano letivo,
providenciando, a autora Kátia, dessa forma, o valor exigido, e adiantando o valor da
mensalidade, recebendo confirmação de pagamento.
Assim, no mesmo dia, compareceu à requerida para assinar a
documentação de matrícula, no entanto foi informada de que o sistema estaria fora do
ar, de modo que seria necessário o retorno em outro dia. Voltou ao colégio nos dias
13 e 17 de janeiro, mas nessas ocasiões também não conseguiu realizar a matrícula,
sob o argumento de indisponibilidade do sistema. No dia 20 de janeiro, retornou mais
uma vez, obtendo a informação de que o sistema estava fora do ar.
Ocorre que percebeu que outras pessoas estavam fazendo a
matrícula normalmente, de forma que questionou o tratamento diferenciado. Nessa
ocasião, ouviu alguém dizer dentro da secretaria “a mãe do menino de Embu estava
impaciente lá fora, o que eu faço?” Assim, exigiu explicações, sendo atendida pela
Sra. Daniela que, em uma sala mais distante, lhe informou que apenas faria a
matrícula do autor Maurício caso ele fosse submetido a uma avaliação, tendo em
vista que ele havia sido reprovado no ano anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-68.2018.8.26.0609 -Voto no 27462
4
Fora informada, ainda, que essa regra estava no regimento
interno do colégio, mas não encontrou tal disposição na norma da instituição,
exigindo, então, a imediata matrícula.
A funcionária Daniela entrou em contato telefônico com
Sandra, gestora do colégio, afirmando que estava com Kátia, “a mãe do menino do
caso do Colégio Adventista de Embu.”
Prosseguem os autores, afirmando que, depois de tal situação,
a autora Kátia conseguiu identificar a razão da resistência da ré à efetivação da
matrícula.
Afirmam que, no Colégio Adventista de Embu, em setembro
de 2010, um aluno morreu em decorrência de disparo de arma de fogo dentro das
dependências do colégio. Asseveram que o coautor Maurício foi injustamente
apontado como um dos supostos causadores do incidente, porém a investigação
criminal descartou a existência de culpa de Maurício.
Aduzem, por fim, que a negativa de matrícula não guardava
relação com a reprovação no ano anterior, mas com o suprarreferido episódio,
tratando-se de ato discriminatório.
Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 65/86,
juntando os documentos de fls. 87/101.
Afirma que foi procurada por Kátia, para a transferência de
seus filhos de outro estabelecimento de ensino (Colégio Gibran), sendo que, naquele
momento, havia vagas para os três irmãos, nas séries para as quais a autora Kátia os
declarou aptos e aprovados.
Assim, emitiu as respectivas declarações de vaga, para que a
primeira autora pudesse obter junto ao Colégio Gibran os documentos de
transferência, ocasião em que a autora Kátia não informou que o autor Maurício
havia sido reprovado no ano letivo anterior.
A requerida afirma que apenas teve ciência desse fato a partir
da análise dos documentos de transferência emitidos pelo Colégio Gibran após a
apresentação da declaração de vaga, sendo a informação deliberadamente omitida por
Kátia, que insistia na realização do pagamento antes mesmo da entrega dos
documentos necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-68.2018.8.26.0609 -Voto no 27462
5
A requerida alega que solicitou o comparecimento pessoal dos
autores para realização da matrícula, uma vez que os documentos apresentados
tinham informações que não coincidiam com o que havia sido verbalmente
informado, mormente a reprovação anterior de Maurício.
Afirma que, no caso de transferência de aluno reprovado no
ano anterior, é praxe a repetição da série. Obtempera, no entanto, que a reprovação
gera um estigma, o qual deve ser evitado.
Afirma que “a decisão de encaminhar um estudante para
reprisar a mesma série que cursou somente deveria ocorrer quando houvesse uma
grande defasagem em relação à turma como um todo”, devendo ser evitada quando o
aluno apenas deixou de absorver pequena parte do conteúdo programático.
Ocorre que Kátia se opôs à realização da prova pelo aluno,
desistindo da matrícula e pedindo a devolução dos valores pagos.
Assim, a ré teria realizado a devolução na forma pleiteada
pelos autores, dando a questão por encerrada.
Pois bem.
A sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida, eis
que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa, razão pela qual
merece ser ratificada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal
de Justiça, in verbis:
“(...)
Como relatado, os autores alegam, em síntese, que foram indevidamente
discriminados pela instituição de ensino requerida, afirmando que
Maurício, Fernando e Sarah tiveram a matrícula obstaculizada por causa de
incidente de disparo de arma de fogo em que Maurício foi erroneamente
envolvido, no ano de 2010, no Colégio Adventista de Embu das Artes.
Sustentam que o requerido se recusou a efetivar a matrícula dos alunos, sob
o fundamento de que, por causa do referido incidente, a presença de
Maurício no corpo estudantil causaria danos à imagem da instituição de
ensino.
O requerido, por outro lado, sustenta que em nenhum momento negou a
matrícula
dos alunos. Afirma que, diante da notícia de que Maurício havia repetido
de ano no colégio em que estava anteriormente matriculado, solicitou que
ele se submetesse a uma avaliação, para que fosse possível aferir qual a
série mais adequada para a matrícula. No entanto, a autora Kátia se opôs à
realização de tal avaliação, acabando por desistir da matrícula dos três
filhos.
Após a dilação probatória, com produção de prova oral, tem-se que não
foram comprovados os fatos narrados na inicial, não havendo indício de
que a matrícula de Maurício, Fernando e Sarah tenha sido negada pelo
motivo alegado pelos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-68.2018.8.26.0609 -Voto no 27462
6
De fato, a testemunha Aline do Nascimento, arrolada pelo requerido,
afirmou ser gerente de secretaria do colégio demandado. Narrou que emitiu
as declarações de vaga antes de receber a documentação dos autores do
antigo colégio. O pagamento também foi realizado antes do recebimento da
documentação. Quando viram os documentos de transferência enviado pelo
colégio que os autores frequentaram no ano anterior, perceberam que o
aluno Maurício havia sido retido no 1o ano do ensino médio. Por essa
razão, pediram que ele se submetesse a uma avaliação diagnóstica, para
verificarem em que série ele seria matriculado. A autora Kátia não
concordou com a avaliação e acabou desistindo da matrícula dos três filhos,
inclusive da matrícula de Fernando e Sarah, que já havia sido liberada.
A testemunha Letícia Martins Rabelo Azevedo afirmou que conheceu a
autora Kátia nas dependências do colégio requerido, na época da matrícula,
pois estava buscando informações sobre a escola, pensando em matricular
seu filho. Presenciou quando Kátia foi a uma mesa de atendimento e
percebeu que os funcionários começaram a falar com voz alterada. Em
determinado momento, ouviu alguém que estava dentro da secretaria dizer
'é a mãe do menino do caso do Embu', mas não sabia o que isso significava,
até Kátia esclarecer, lembrando-a do
incidente de disparo de arma de fogo acontecido em uma escola de Embu
das Artes. Afirmou que depois Kátia lhe contou o que tinha acontecido.
Nesse cenário, observa-se que a testemunha Letícia não presenciou a
conversa mantida entre a autora Kátia e os funcionários do colégio
requerido, de modo que não pode afirmar o teor da conversa, tampouco o
que era exigido para a realização da matrícula. Apenas ouviu alguém dizer
'é a mãe do menino do caso de Embu', sendo que depois é que Kátia veio a
contextualizar o que isso significaria e as supostas razões do entrave à
matrícula de Maurício.
Contudo, o simples fato de, em ocasião em que a autora Kátia estava dentro
da secretaria, alguém ter mencionado 'é a mãe do menino do caso do Embu'
não é suficiente para comprovar a discriminação alegada na inicial. De fato,
como ponderado em contestação, sequer há nos autos prova do alegado
incidente de disparo de arma de fogo envolvendo Maurício ocorrido no
Colégio Adventista de Embu das Artes, inexistindo elemento apto a indicar
que os funcionários responsáveis pela matrícula tinham conhecimento do
incidente e eram capazes de reconhecer Maurício como pessoa que foi
suspeita de ser o autor de disparo contra colega de sala.
Ademais, a testemunha arrolada pelo requerido explicou a razão pela qual
houve
divergência entre as partes no que tange à matrícula de Maurício,
esclarecendo que foi exigida a submissão do aluno a avaliação diagnóstica,
para avaliar em qual série ele deveria ser matriculado.
E não se verifica ilegalidade em tal exigência que, ao que tudo indica, além
de ser uma praxe do colégio (depoimento da testemunha Aline), tinha como
objetivo resguardar o interesse do aluno de ser matriculado no ano mais
adequado ao seu nível de conhecimento.
Portanto, reitera-se, os autores não se desincumbiram do ônus de
comprovar a alegação de discriminação que fundamenta o pedido de
indenização por danos morais, impondo-se, assim, a improcedência da
ação. O desfecho de improcedência foi bem fundamentado no parecer
ministerial, que também fica adotado como razão de decidir:
[...]
Já no que tange ao mérito, entendo que os autores não conseguiram se
desincumbir do ônus de comprovar, com o mínimo de contundência
necessário para ensejar a inversão do ônus da prova em desfavor da escola
requerida, os fatos constitutivos de seu direito, conforme alegados na
inicial. Os documentos trazidos aos autos não são suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-68.2018.8.26.0609 -Voto no 27462
7
demonstrar a efetiva ocorrência da situação que teria causado os alegados
danos morais aos demandantes.
Não há nos autos provas ou indícios minimamente seguros para demonstrar
a veracidade e a efetiva ocorrência dos fatos, conforme noticiados na
inicial.
Só com base no arcabouço probatório produzido até agora, é impossível
imputar à escola ré conduta discriminatória que teria atingido ilegalmente
direitos extrapatrimonaisi dos autores.
A exigência de prova para conclusão da matrícula escolar de Maurício (fato
que
deu ensejo à propositura desta ação), no caso dos autos, amparou-se em
justificativa objetiva, pertinente e consentânea com a defesa do melhor
interesse do aluno (menor, à época dos fatos).
Ao que tudo indica, a preocupação da instituição de ensino demandada, ao
exigir a realização de tal exame, era a de avaliar os conhecimentos de
Maurício e decidir qual a série mais adequada ao seu estágio de
desenvolvimento naquele momento, tendo em vista a informação de que
teria repetido o último ano letivo, em outra escola (cf. se depreende da
declaração de transferência de fl. 35).
Portanto, o motivo da realização da referida prova era, ou ao menos
pareceu ser, o de preservar o melhor interesse de Maurício, garantindo que
o ano letivo em que viesse a ser eventualmente matriculado fosse aquele
mais adequado e correspondente ao seu estágio de desenvolvimento
educacional.
O viés discriminatório de tal exigência, tal como indicado pela requerente
Kátia, não restou demonstrado nos autos. A testemunha arrolada pelos
autores, ouvida em juízo, limitou-se a relatar que presenciou o momento
em que Katia discutiu com funcionários da empresa ré, bem como que
ouviu a pessoa que atendia Katia naquele momento fazendo menção a ela
como sendo a 'mãe do menino de Embu'.
Tal relato, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada
discriminação do colégio requerido consistente em impedir a matrícula do
autor Mauricio, para evitar supostos efeitos negativos à imagem da escola.
Nenhuma outra testemunha foi ouvida nos autos para corroborar a versão
acima e tampouco se verifica no processo a presença de qualquer outra
prova ou sequer indício minimamente claro e convincente no sentido de
que a intenção da instituição ré, ao condicionar a matrícula de Maurício à
realização de uma prova de admissão, seria a de impedir sua matrícula e,
com isso preservar a imagem do colégio, que restaria manchada se tal
pessoa ingressasse em seu quadro de alunos.
Ademais, a exigência de realização da prova foi direcionada apenas a
Maurício, que havia sido retido no ano anterior, corroborando a afirmação
do colégio de que de fato pretendia verificar seus conhecimentos a fim de
direcioná-lo para a série que melhor o atendesse.
Do contrário, caso a escola pretendesse de fato negar a matrícula do aluno,
teria possibilidade de negativa de matrícula.
Além disso, a própria escola afirma que a matrícula apenas não se efetivou
em razão da negativa de Katia em submeter Mauricio à realização da prova.
Bastava que Mauricio realizasse a prova, a fim de definir a série letiva ser
por ele cursada para efetivação da matrícula.
Sequer é possível concluir que o colégio demandado, quando dos
acontecimentos em questão tinha pleno conhecimento dos fatos indicados
na inicial e relativos ao autor Maurício. Isso porque não foram trazidos aos
autos elementos mínimos a respaldar as alegações feitas pelos requerentes
de que Maurício teria se envolvido em acidente com arma de fogo no
passado.
Destaque-se, ainda, que a escola, inclusive, permitiu o pagamento da
mensalidade pela requerente Katia, o que não teria feito se pretendesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-68.2018.8.26.0609 -Voto no 27462
8
recusar a matrícula dos requerentes.
[...] (fls. 258/261)
Pelo exposto, JULGO A AÇÃO IMPROCEDENTE, resolvendo o mérito,
com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e
despesas
processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
P.I.C.”
As alegações recursais, na verdade, representam mera repetição
do que já foi debatido nos autos, sendo que mais não é preciso dizer, comportando o
feito a ratificação do julgado, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Saliente-se que o direito processual consagra o sistema da livre
valoração motivada da prova, tendo o MM. Juízo primevo apresentado, racional e
motivadamente, as razões de seu convencimento, com base nos elementos constantes
dos autos.
A propósito, confira-se julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado,
o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior
acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002380-68.2018.8.26.0609 -Voto no 27462
9
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF, Rel. Des. Ministra DIVA
MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Também é preciso interpretar-se o comando sentencial com
boa-fé, como dispõe o § 3o. do art. 489 do CPC e elucida a melhor doutrina:
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os
seus elementos (postulado da unidade da interpretação da sentença) e em
conformidade com o princípio da boa-fé (arts. 5o e 489, §3o, CPC). Em
outras palavras, é preciso respeitar a sentença como uma unidade de
sentido e interpretá-la dentro do quadro de expectativas legítimas geradas
pelo debate judiciário” (Código de Processo Civil Comentado, Luiz
Guilherme Marinoni e outros, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 579).
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.